Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-73.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007738-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007738-73.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS (ART. 874, I, CPC) - EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente é possível apurar se, de fato, houve excesso de penhora e se há necessidade de redução dos bens penhorados quando se constatar que o valor do bem penhorado é consideravelmente superior ao do crédito exequendo, o que somente pode ser apurado após a avaliação do bem constrito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1007738-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS.

TERCEIRO INTERESSADO: IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

Processo na Origem n.º 0019810-11.2015.811.0015 – cód. 252997

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
de decisão que indeferiu o pedido de nulidade decisão proferida em Carta Precatória.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.º 19810-11.2015.811.0015 – cód. 252997) proposta por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

contra JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de nulidade decisão proferida em Carta Precatória n.º 1000353-88.2019.8.11.0094 e que determinou a penhora da renda decorrente do contrato e aditivo de arrendamento de propriedade rural para exploração agrícola (Id 2578573 e 25728576), celebrado entre o executado Juares Domingos dos Santos e Idécio Ângelo Locatelli, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no município de Tabaporã/MT, até o valor remanescente do termo de arrolamento carreado no Id 25543819, para satisfação do débito exequendo, e determinou que o arrendante deposite o valor em Juízo, em 15 dias, caso tenha sido a renda ajustada em quantia certa ou em armazéns deste município sendo a forma de pagamento em quantidade de grão, as prestações ou juros por si devidos ao executado à medida que forem vencendo, observando o valor dos bens já arrestados, visando evitar excesso de penhora.

AGRAVO
:
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
alega que a ampliação da penhora determinada pela decisão proferida na carta precatória constitui excesso de penhora. Defende que a Execução já se encontra suficientemente garantida pela penhora e bem imóvel rural e bens móveis de sua propriedade, porque ainda que o imóvel não tenha ainda sido avaliado, tem valor de mercado 12 vezes superior ao valor da dívida. Sustenta que o valor da constrição referente ao contrato de arrendamento não foi especificado, de modo que o arrendante não sabe qual valor deve ser depositado em Juízo. Argumenta que os valores provenientes do contrato de arrendamento também foram penhorados em 3 outros feitos e, em um deles, esse crédito foi cedido para pagamento de dívida em acordo homologado por sentença no Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, no Processo nº 17389-87.2015.8.11.0002. Aduz que, embora a sentença homologatória tenha sido desconstituída em sede de Apelação, tal decisão ainda não transitou em julgado e nem afastou a constrição. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão prolatada nos autos Recurso de Apelação Cível nº 0017389-87.2015.8.11.0002, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar que o valor dos bens penhorados sejam apenas e tão somente suficientes para satisfazer o débito exequendo, afastando-se os excessos nos termos do art. 874, inciso I, do CPC/2015.

CONTRAMINUTA
(ID 128007197): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007738-73.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
de decisão que indeferiu o pedido de nulidade decisão proferida em Carta Precatória e que indeferiu o pedido de nulidade decisão proferida em Carta Precatória n.º 1000353-88.2019.8.11.0094 e que determinou a penhora da renda decorrente do contrato e aditivo de arrendamento de propriedade rural para exploração agrícola (Id 2578573 e 25728576).

O agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em uma nota promissória, no valor de R$300.000,00, vencida em 21.04.2014.

O agravante relata que tal execução encontra-se garantida pela penhora de um imóvel rural, matrícula imobiliária nº 9.119 (Fazenda Nossa Senhora Aparecida I) do CRI de Juara/MT, ainda não avaliada mas cujo valor de mercado ultrapassa os R$7.000.000,00; pela penhora de bens móveis arrestados por decisão proferida na Carta Precatória expedida ao Juízo de Tabaporã e descritos no Auto de Avaliação Id 25543819 (doc. nº 05), no valor de R$ 131.630,00 (cento e trinta e um mil e seiscentos e trinta reais).

Insurge-se contra a determinação de ampliação da penhora, na decisão que determinou a constrição da renda decorrente do contrato e aditivo de arrendamento de propriedade rural para exploração agrícola, celebrado entre o executado Juares Domingos dos Santos e Idécio Ângelo Locatelli, até o valor remanescente para satisfação do débito exequendo, ao argumento de que este ato implica em excesso de penhora.

Pretende o agravante a reforma da
decisão, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão prolatada nos autos Recurso de Apelação Cível nº 0017389-87.2015.8.11.0002.

O argumento central do inconformismo do agravante consiste no fato de que a manutenção da decisão que ampliou a penhora por meio dos créditos oriundos do contrato de arrendamento que foi firmado pelo Executado, ora agravante, com o Idécio Locatelli, constituiu excesso de penhora.

No entanto, observa-se que a mesma decisão que determinou a penhora do crédito oriundo do contrato também homologou a desistência do agravado com relação à penhora dos demais bens móveis e imóveis que, somados à atual constrição, implicaria em excesso de penhora (ID 125732198 - Pág. 1).

Desse modo, não há como reconhecer o alegado excesso de penhora, porquanto o próprio agravante afirma que não houve a avaliação dos bens dados em garantia à execução e não se tem ainda os dados acerca do valor auferido pelo agravado como consequência dos frutos do contrato, informação esta que deverá ser prestada pelo arrendante nos próximos dias.

Destaque-se que a redução da penhora ou mesmo a transferência desta para outros bens deve ocorrer após a avaliação, nos termos do art. 874, I, do CPC, e não antes porquanto não se tem ainda confirmado o alegado excesso.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS CONDICIONADA À AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE PROCEDIMENTO. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. ANÁLISE A SER REALIZADA SOMENTE APÓS A PENHORA E AVALIAÇÃO DO BEM. ARTIGO 874 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

1 - A depender do valor dos bens penhorados é possível que haja eventual excesso na constrição dos bens do Executado, o chamado excesso de penhora, que não se confunde com o excesso de execução, que é o pedido de quantia superior à prevista no título executivo extrajudicial. 2 -
Eventual discussão a respeito do excesso de penhora somente poderá ser arguida após a avaliação do bem penhorado (artigo 874 do CPC), sob pena de configurar-se inoportuna, tendo em vista que o princípio da menor onerosidade não pode sobrepor-se à efetividade da execução, uma vez que esta se dá no interesse do credor
. Agravo de Instrumento provido”. (TJ-DF 07261048420218070000 DF 0726104-84.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 02/02/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCESSO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENHORA NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS (CPC, ART. 874, I). NÃO VERIFICADO, POR ORA, O ALEGADO EXCESSO
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ DE QUE O MOMENTO PARA SE ALEGAR O EXCESSO DE PENHORA É O DA AVALIAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DA AVALIAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO ART. 870 DO CPC. PARECER PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELOS EXECUTADOS E QUE PROCEDEU À AVALIAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL, SENDO QUE A PENHORA RECAIU APENAS SOBRE PARTE IDEAL.RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-PR - ES: 00646711620208160000 PR 0064671-16.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/02/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2021)

Desse modo, somente é possível apurar se, de fato, houve excesso de penhora e se há necessidade de redução dos bens penhorados, quando se constatar que o valor do bem penhorado é consideravelmente superior ao do crédito exequendo, o que somente pode ser apurado após a avaliação do bem constrito.

As demais alegações como, por exemplo, o fato de que o crédito estaria penhorado em outros processos, ou que o crédito havia sido cedido para pagamento de dívida no Processo nº 17389-87.2015.8.11.0002, ou mesmo que a decisão que revogou a sentença homologatória em sede de Apelação, tal decisão ainda não teria transitado em julgado e nem teria afastado a constrição, não foram objeto da decisão ora agravada.

Portanto, não podem ser objeto de análise na estreita via do agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que indeferiu pedido de nulidade da decisão que determinou a penhora do crédito proveniente do contrato de arrendamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022